Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU. IDENTIDADE DE GÊNERO. IMPEDIMENTO DE PORTAR BANDEIRA AO RECEBER O CANUDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão de impedimento de portar bandeira representativa do orgulho LGBTQIA+ em solenidade de colação de grau. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Vedação de porte de bandeira LGBTQIA+ na solenidade de colação de grau. O autor alega ter sido impedido, pela ré, de portar uma bandeira representativa do movimento LGBTQIA+ no momento em que iria ser chamado para recebimento do canudo de colação de grau, ato que teria violado seus direitos. De início, destaque-se que não está em causa a liberdade de orientação sexual, pois os fatos não indicam qualquer limitação à liberdade de viver conforme seja o desejo do autor nas suas relações afetivas. Trata-se de liberdade que lhe é assegurada na Constituição Federal e reconhecida pela mais alta corte de Justiça em várias oportunidades (RE 477554, Relator Min. CELSO DE MELLO). Por conta de sua orientação sexual o autor não pode ser discriminado e, por outro lado, não pode ser privilegiado. A questão, pontual, refere-se a poder, a ré, impedir o autor de portar uma bandeira do movimento na solenidade de formatura.
3 – Liberdade de expressão. A ré, empresa de promoção de eventos, executou a solenidade de formatura segundo o disposto no manual próprio expedido pela Instituição de Ensino, a qual é dotada de autonomia (art. 207 da CF). O Manual (ID. 31097673) prevê que “a cerimônia de colação de grau reveste-se de solenidade, consubstanciando ato coletivo e público que requer certa formalidade e possui liturgia própria.”. Ademais, especifica o formato da solenidade, prevendo vestes talares, beca preta, cor da faixa, conforme o curso e os pelerines, criando uma sobriedade que indica a solenidade do ato. Até a fonte dos textos dos discursos é previsto no Manual (4.3). A apresentação de formandos com bandeiras não está prevista, e é mesmo incompatível com a solenidade que, no âmbito da sua autonomia, a instituição pretende dar ao ato de formatura. Destaque-se que o autor não indicou que tenha havido permissão para uso, por outras pessoas, de qualquer bandeira ou camisa alusiva a movimento social, ordem religiosa, partidária ou desportiva. A restrição para utilização de bandeiras é geral e não específica para determinado movimento ou para o autor. Assim, ainda que se prestigie a liberdade de expressão, em qualquer forma (art. 5o., inciso IV e 220 da CF), ela não se sobrepõe a outros interesses ou direitos. A conduta da instituição de ensino de prestigiar a solenidade de determinados atos não constitui violação à liberdade.
4 – Danos morais. Responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade por ato ilícito, o que não restou demonstrado no caso em exame. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.